Tribunal: TJMT
Processo: 1027068-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027068-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAYAN LOPES SANCHEZ - CPF: 032.997.211-19 (AGRAVANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171
-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e execução penal. Agravo em execução penal. Pedido de autorização para frequência em curso superior presencial. Reeducando em regime fechado. Saída temporária para estudo externo. Alcance do artigo 122, II, da Lei n. 7.210/1984 limitado ao regime semiaberto. Regime fechado que admite apenas trabalho externo (art. 34, § 3o, do CP). Sistema progressivo de cumprimento de pena. Alegação de ausência de vínculo com organização criminosa. Irrelevância para o deslinde diante de óbice legal objetivo. Regressão de regime anterior e processo criminal em curso como elementos de cautela. Motivação suficiente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização para frequentar curso superior presencial em universidade pública. A defesa requer a reforma da decisão, sustentando que a educação constitui direito fundamental e instrumento de ressocialização, comprometendo-se o agravante a cumprir monitoramento eletrônico e outras medidas de controle que o juízo entender cabíveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de autorização para estudo externo a condenado que cumpre pena em regime fechado, considerando a ausência de previsão legal específica e o histórico criminal do agravante.

III. Razões de decidir

3. O artigo 122, II, da Lei n. 7.210/1984 autoriza a saída temporária para frequência a curso de instrução de segundo grau ou superior apenas aos condenados em regime semiaberto, o que exclui, por óbice legal objetivo, os apenados em regime fechado.

4. O Código Penal, ao disciplinar os regimes prisionais, prevê que no regime fechado é admitido apenas o trabalho externo (artigo 34, § 3o), enquanto o regime semiaberto contempla tanto o trabalho externo quanto a frequência a curso de instrução ou de formação profissional (artigo 35, § 2o).

5. A autorização para estudo externo a preso em regime fechado implicaria antecipação de benefício próprio do regime semiaberto e violação à lógica do sistema progressivo de cumprimento de pena, que pressupõe demonstração de mérito para a gradativa redução das restrições impostas.

6. No caso concreto, o agravante cumpre pena de 21 anos, 9 meses e 16 dias de reclusão em regime fechado, sofreu regressão de regime em 2022 pela prática de novo crime e responde a ação penal por homicídio duplamente qualificado, receptação e promoção de organização criminosa. A decisão agravada encontra-se devidamente motivada, ao identificar o regime de cumprimento de pena, o conteúdo normativo aplicável e os elementos objetivos do histórico executório, atendendo ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

7. A concessão de benefício não previsto para o regime fechado representaria violação ao princípio da legalidade e à segurança jurídica do sistema de execução penal, configurando indevida usurpação da função legislativa. Da mesma forma, a imposição de medidas de controle, como a monitoração eletrônica, não tem o condão de suprimir a vedação legal nem autoriza, por via transversa, a fruição de benefício reservado aos condenados em regime semiaberto.

IV. Dispositivo e teses

8. Agravo desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A autorização para frequência em curso superior, prevista no artigo 122, II, da Lei n. 7.210/1984, constitui benefício destinado exclusivamente aos condenados que cumprem pena em regime semiaberto. 2. O apenado em regime fechado não tem direito à frequência presencial em curso superior extramuros, ainda que sob monitoração eletrônica, pois o regime fechado admite apenas o trabalho externo (art. 34, § 3o, do Código Penal), e a autorização contrariaria o sistema progressivo de cumprimento da pena”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 34, § 3o, e 35, § 2o; Lei n. 7.210/1984, arts. 122, II, e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 630.996/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, p. 24.03.2021; STJ, REsp n. 617.051/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25.5.2004; STJ, HC n. 255.978/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, j. 11.3.2014; TJMT, AExPen n. 1004085-92.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 13.9.2024; TJMT, AExPen n. 1009967-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 26.7.2024; TJMT, AExPen n. 1001058-38.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 26.2.2024; TJMT, AExPen n. 1018303-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 23.8.2024; TJMT, AExPen n. 1017757-07.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 24.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Rayan Lopes Sanchez
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de autorização para frequentar curso superior presencial na Universidade Federal de Rondonópolis, nos autos da Execução Penal n. 0008598-74.2014.8.11.0064 (Id. n. 306214384, pp. 525-526).

O agravante foi aprovado no curso de Zootecnia – Bacharelado – Integral e requereu autorização judicial para assistir às aulas presenciais, propondo-se a cumprir monitoramento eletrônico e demais medidas de controle que o juízo da execução entendesse cabíveis.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de que o reeducando cumpre pena em regime fechado pela prática dos crimes de roubo qualificado, adulteração de veículo e porte de arma de fogo, totalizando 21 anos, 9 meses e 16 dias de reclusão, além de ter sofrido regressão de regime em 2022 em razão de novo crime, havendo ainda informações de suposta vinculação a organização criminosa.

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão, pleiteando a autorização para que o agravante possa frequentar o curso superior presencialmente, mediante imposição de medidas cautelares compatíveis com o regime de cumprimento da pena, como monitoramento eletrônico, controle de horários e supervisão familiar ou institucional.

Sustenta, em síntese, que a educação é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal e pela Lei de Execução Penal, constituindo instrumento de ressocialização e reintegração social. Alega inexistir prova concreta de vínculo do agravante com organização criminosa, tampouco procedimento disciplinar ou investigação nesse sentido, e afirma que a decisão carece de motivação idônea e suficiente, em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal (Id. n. 306214384, pp. 538-542).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a Lei n. 7.210/1984 não autoriza a saída do estabelecimento prisional para a frequência em curso superior enquanto o apenado estiver em regime fechado, benefício este restrito aos condenados em regime semiaberto, conforme dispõe o artigo 122 da Lei de Execução Penal (Id. n. 306214384, pp. 547-553).

Instado a exercer juízo de retratação, o Magistrado de origem manteve a decisão pelos próprios fundamentos (Id. n. 306214384, pp. 557-558).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, opina pelo desprovimento do agravo, apresentando a seguinte síntese:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DA DEFESA
. PRETENTIDA AUTORIZAÇÃO PARA FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONTUMÁCIA DELITIVA.
PARECER PELO DESPROVIMENTO RECURSAL
” (Id. n. 311337863).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, em sessão assíncrona (virtual).

V O T O R E L A T O R

Verifico presentes os requisitos de admissibilidade recursal previstos no artigo 197 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), razão pela qual conheço do agravo em execução penal, uma vez que foi interposto tempestivamente (Id. n. 306214384, p. 557).

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de autorização para estudo externo a condenado que cumpre pena em regime fechado.

Após análise detida dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

Para melhor compreensão da matéria, transcreve-se trecho da decisão agravada:

“(...) Trata-se de execução penal de
Rayan Lopes Sanchez
.

A Defesa apresentou requerimentos de autorização de estudo, à seq. 215.1 e o Ministério Público manifestou pelo indeferimento, à seq. 223.1, oficio da Unidade Prisional seq. 259.

DECIDO.

I – DA AUTORIZAÇÃO PARA ESTUDO EM INSTITUIÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR

A Defesa pugna por autorização para frequência em curso de nível superior, aduz em síntese, que o recuperando obteve aprovação na UFR Universidade Federal De Rondonópolis/MT, no curso de Zootecnia.

Em análise aos autos o pedido formulado
não merece acolhida
.

De início, deve-se observar que o recuperando atualmente cumpre pena pela prática de 03 crimes de roubo qualificado, adulteração de veiculo e porte de arma, pena total de 21 anos, 09 meses e 16 dias de reclusão.

Foi regredido de regime em 2022 pela prática de novo crime, ademais há informações a seq. 259, que o recuperando pertence a organização criminosa comando vermelho.

Importante observar, a Lei de Execução Penal prevê a concessão da saída para estudo externo ao recuperando em cumprimento da pena no regime semiaberto/aberto, ao passo que a concessão da autorização para pessoas em cumprimento de pena em regime fechado configura exceção.

Assim, por
indefiro
o pedido formulado (...)” (Id. n. 306214384, pp. 525-526).

Com efeito, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 122, II, prevê expressamente que a autorização para saída temporária do estabelecimento prisional, sem vigilância direta, para frequência a curso supletivo profissionalizante, de instrução de segundo grau ou superior, é destinada aos condenados que cumprem pena em regime semiaberto:

“Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

(...) II - freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2o grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução”.

No caso em exame, o agravante cumpre pena em regime fechado pela prática de crimes de roubo, conforme relatório da situação processual executória (Id. n. 306214384, pp. 490-495), o que, por si só, já impede a concessão do benefício pleiteado, destinado apenas a apenados em regime semiaberto.

Além disso, o Código Penal, ao disciplinar o regime fechado, admite apenas o trabalho externo do preso (artigo 34, § 3o, do Código Penal), enquanto o regime semiaberto contempla tanto o trabalho externo quanto a frequência a curso de instrução ou de formação profissional (artigo 35, § 2o, do Código Penal).

Essa distinção legal não é arbitrária, mas decorre da lógica do sistema progressivo de cumprimento de pena, no qual as restrições à liberdade vão sendo gradualmente reduzidas à medida que o condenado demonstra mérito para progredir de regime.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“(...) verifica-se que o entendimento a que chegaram as instâncias ordinárias está de acordo com o firmado neste Superior Tribunal de Justiça de ser incabível as saídas temporárias, mesmo que para fins de estudo, ao preso que se encontra cumprindo pena no regime fechado (...)” (STJ, HC n. 630.996/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; data de publicação: 24 de março de 2021).

“PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 12,
CAPUT
, DA LEI No 6.368/76. REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. FREQÜÊNCIA A CURSO SUPERIOR. AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Nos termos do art. 35, § 2o, do Código Penal e do art. 122 da LEP o benefício do estudo externo só alcança os condenados que iniciem o cumprimento da reprimenda no regime semi-aberto, sendo vedada, portanto, a concessão de tal benefício prisional aos condenados pela prática de crimes hediondos ou a eles assemelhados (...)” (STJ, REsp n. 617.051/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data de julgamento: 25 de maio de 2004; data de publicação: 16 de agosto de 2004).

“
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DO RECURSO APROPRIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. SAÍDA TEMPORÁRIA. PROVA MENSAL PARA REALIZAÇÃO DE CURSO SUPLETIVO. REGIME FECHADO. BENEFÍCIO DIRECIONADO APENAS AOS REEDUCANDOS QUE CUMPREM PENA EM REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DE ETAPAS TENDENTES À READAPTAÇÃO DO APENADO. ANTECIPAÇÃO DA BENESSE QUE ENSEJARIA BURLA AO SISTEMA DE PROGRESSIVIDADE DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

(...) 2. O nosso sistema de execução é o da progressividade da pena, que se revela um processo paulatino de capacitação do preso para a convivência social, com etapas a serem cumpridas tendentes à readaptação, a reinserção do recluso na sociedade.

3. Malgrado seja louvável e deva ser estimulado o interesse pelos estudos, a antecipação de benesse direcionada apenas aos que cumprem pena em regime semiaberto ensejaria burla ao sistema da progressividade da pena, entremostrando-se, por ora, irregular e prematura (...)” (STJ, HC n. 255.978/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma; data de julgamento: 11 de março de 2014; data de publicação: 19 de março de 2014).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado a mesma orientação, reconhecendo a impossibilidade de saída temporária para fins de estudo a apenado em regime fechado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA E PREVISTA NA PORTARIA No 001/2023 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT – FUNDAMENTO – INCOMPATIBILIDADE DA PORTARIA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – PROCEDENCIA – AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA CONCEDIDA A AGRAVADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE MESMO QUE EM REGIME SEMIABERTO - ART. 122, §2o, DA LEP – AUSENCIA DE PERMISSÃO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

‘... À míngua de amparo legal, é inviável o deferimento de saídas temporárias semanais para visitar familiares, ao condenado em cumprimento de pena no regime fechado’. Precedentes do TJMT (...)” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1004085-92.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 13 de setembro de 2024; data de publicação: 13 de setembro de 2024).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PARA PARTICIPAR DE AVALIAÇÃO VESTIBULAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPROCEDÊNCIA – REEDUCANDO QUE SE ENCONTRA EM REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O artigo 122, da Lei de Execução Penal, dispõe que apenas os condenados que cumprem pena em regime semiaberto podem ser beneficiados com a saída temporária para frequentar curso supletivo profissionalizante, portanto, por ausência de previsão legal, afigura-se ‘incabível as saídas temporárias, mesmo que para fins de estudo, ao preso que se encontra cumprindo pena no regime fechado’ (STJ, HC 630.996/TO – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 22.3.2021) (...)” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1009967-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 26 de julho de 2024; data de publicação: 26 de julho de 2024).

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA FREQUENTAR CURSO SUPERIOR EXTRAMUROS – PRETENSÃO – REFORMA DA DECISÃO - INVIABILIDADE –CONDENAÇÃO PROVISÓRIA - PENA DE 24 ANOS EM REGIME INICIAL FECHADO - PROCESSO NÃO TRANSITADO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Nos termos do artigo 122, inciso II, da LEP, somente poderá ser concedida a autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, aos presos que cumprem pena em regime semiaberto, não havendo previsão legal para a concessão da autorização a presos que cumprem pena em regime fechado, ou a presos provisórios (...)” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1001058-38.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 26 de fevereiro de 2024; data de publicação: 26 de fevereiro de 2024).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE VESTIBULAR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO, A FIM DE VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DO EXAME POR MEIO VIRTUAL OU PRESENCIAL, ATRAVÉS DA SAÍDA TEMPORÁRIA – (...) – INCABÍVEL O DEFERIMENTO DA SAÍDA TEMPORÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VESTIBULAR PRESENCIAL, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...) Tratando-se de indivíduo que cumpre pena em regime fechado, revela-se incabível o deferimento de saída temporária para realização de prova de vestibular e frequência em curso de graduação a ser ministrado por universidade privada, por notória ausência de previsão legal, não havendo falar em violação ao direito de assistência educacional, porquanto ofertados no interior da unidade prisional cursos escolar e profissionalizante, visando à ressocialização do agente (...)” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1018303-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 23 de agosto de 2024; data de publicação: 23 de agosto de 2024).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. SAÍDA TEMPORÁRIA CONCEDIDA. FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. BENEFÍCIO RESERVADO AOS REEDUCANDOS DO REGIME SEMIABERTO. COMANDO NORMATIVO DOS ARTS. 122, II DA LEP E 35, § 2o DO CP. RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Nos termos do art. 122, II, da LEP e do art. 35, § 2° do CP, somente é cabível a concessão de saída temporária para estudo externo ao apenado que esteja cumprindo pena em regime semiaberto.

O reeducando que cumpre pena em regime fechado não faz jus à autorização para a frequência em curso de nível superior, por ausência de previsão legal (...)” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1017757-07.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 24 de novembro de 2023; data de publicação: 24 de novembro de 2023).

Embora se reconheça a relevância da educação como instrumento de ressocialização, não é possível afastar o princípio da legalidade estrita que rege a execução penal. A concessão de benefício não previsto para o regime fechado importaria em usurpação da função legislativa e violação à segurança jurídica do sistema de execução da pena.

Além disso, no caso concreto, há elementos que recomendam cautela: o agravante foi regredido de regime em 2022 pela prática de novo crime, conforme consignado pelo Juízo de origem, e responde à Ação Penal n. 1000445-16.2022.8.11.0012, por homicídio duplamente qualificado, receptação e promoção de organização criminosa, conforme Ofício n. 299/2025/PRRMESC/SRLSP/SAAP/SESP (Id. n. 306214384, p. 508), no qual consta a pronúncia do agravante e de outros dois corréus.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao agravo em execução penal interposto por Rayan Lopes Sanchez.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025